Tribunal: TJES
Processo: 0000343-79.2015.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000343-79.2015.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODOLFO ALVES MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JURI. QUESITAÇÃO. AFRONTA AO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 482 E §4
o

DO ARTIGO 483 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O parágrafo único do artigo 482 do Código de Processo Penal preconiza que “os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes.”

2. No caso dos autos, no momento em que os jurados foram submetidos à votação da autoria delitiva, depararam-se, com um único quesito, relativamente a ambos os crimes, o que certamente confrontou a legislação vigente.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente “no sentido de que a resposta afirmativa dos jurados quanto à existência do crime de homicídio, na forma tentada, torna dispensável a indagação em quesito específico a respeito da tese de desclassificação, haja vista a incompatibilidade entre os quesitos.” (AgRg no HC n. 856.483/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023), o que revela, no caso dos autos, o proceder de uma quesitação distinta, caso a tese seja suscitada, não observada pelo magistrado de origem.

4. O § 4
o
do artigo 483 estabelece que “sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito, para ser respondido após o 2
o
(segundo) ou 3
o
(terceiro) quesito, conforme o caso.”

5. Relativamente à vítima Stefany Ribeiro de Paula, foi quesitada indevidamente a tese não suscitada pela defesa de lesão corporal. Além disso, os jurados responderam NÃO para o quesito DA AUTORIA (Homicídio tentado/lesão corporal), o que elidiria a desclassificação reconhecida pelo magistrado de origem.

6. Diante dos equívocos na formulação dos quesitos, é imperiosa a anulação da sentença e do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, submetendo-se o recorrente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

Apelação Criminal interposto por
RODOLFO ALVES MARTINS

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mantenópolis/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, e, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, IV, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal, com incidência da Lei n° 8.072/90, à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A defesa pugna, em razões recursais, pelo conhecimento do recurso “para que seja [o recorrente] absolvido em relação ao delito imputado em desfavor de Stefany Ribeiro de Paula e haja a anulação da sentença condenatória no tocante ao crime, em tese, perpetrado em desfavor de Ademir Alves de Oliveira, dando provimento à presente Apelação, de acordo com as teses defensivas (...) invocadas.”

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça pugna pelo parcial provimento do recurso, “a fim de que seja anulada a sentença impugnada e o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, submetendo-se o apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.”

É o relatório.

Ao revisor.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 19/06/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de recurso de

Apelação Criminal interposto por
RODOLFO ALVES MARTINS
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mantenópolis/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, e, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, IV, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal, com incidência da Lei n° 8.072/90, à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A defesa pugna, em razões recursais, pelo conhecimento do recurso “para que seja [o recorrente] absolvido em relação ao delito imputado em desfavor de Stefany Ribeiro de Paula e haja a anulação da sentença condenatória no tocante ao crime, em tese, perpetrado em desfavor de Ademir Alves de Oliveira, dando provimento à presente Apelação, de acordo com as teses defensivas (...) invocadas.”

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça pugna pelo parcial provimento do recurso, “a fim de que seja anulada a sentença impugnada e o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, submetendo-se o apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.”

É o relatório.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Com a palavra, doutor Lucas.

*

O SR, ADVOGADO LUCAS DIEGO RODRIGUES LOPES DA SILVA BASILATO:-

Oi, estão me ouvindo?

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Sim, estamos.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminente presidente, gostaria que consulta-se o ilustre advogado sobre a necessidade da sustentação oral, porque o voto é favorável a ele. Estou dando parcial provimento ao recurso.

Estou entendendo pela anulação da sentença e o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, determinando a submissão do recorrente a novo júri diante de equívocos na formulação dos quesitos, em razão de equívocos na quesitação.

É como estou votando.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Pois não, consulto a defesa?

*

O SR, ADVOGADO LUCAS DIEGO RODRIGUES LOPES DA SILVA BASILATO:-
Relatora, é só por um ponto.

Porque em relação a Stefany, vou culminar pela absorção dela.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Nesse caso, estou julgando improcedente em relação a absorção dela.

*

O SR, ADVOGADO LUCAS DIEGO RODRIGUES LOPES DA SILVA BASILATO:-
Porque vossa excelência não absorveu ela.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Então, prosseguimos, com a palavra a defesa.

*

O SR, ADVOGADO LUCAS DIEGO RODRIGUES LOPES DA SILVA BASILATO:-

Obrigado.

Como a doutra Desembargadora adiantou o seu voto, vou passar especificamente para não tomar muito tempo de vossas excelências, especificamente em relação a tentativa de homicídio em relação a Stefany.

Quero pugnar e chamar a atenção para vossas excelências, que houve aqui, a nosso sentir, um flagrante equívoco, pois não observou o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

O magistrado togado, o juiz togado, ele infringiu uma norma constitucional imexível que está escupida no art. 15, inciso 38, alínea “C” da Constituição da República.

Quanto especificamente esse ponto que estamos falando, que é uma dupla imputação de tentativa de homicídio, em relação a Stefany, foi formulada a seguinte pergunta aos jurados. Isso gostaria de chamar a atenção de vossa excelência, a pergunta foi: o réu concorreu para o crime, desferido socos e tentando esganar a vítima? o réu concorreu para o crime, desferido socos e tentando esganar vítima?

Foi perguntado aos jurados.

E o conselho de sentença respondeu não para este quesito.

Ou seja, os jurados indubitavelmente decidiram negativamente em relação à autoria do apelante.

Portanto, o juiz tocado, o que ele deveria ter feito nesse momento? Ele deveria prontamente encerrado a votação e absolvido o acusado desta imputação de tentativa de homicídio, conforme o artigo 483, do § 1º do Código Processo Penal.

Todavia, em vez de proceder desta forma, inexplicavelmente o magistrado de ofício, sem qualquer previsão legal, desclassificou de tentativa de homicídio para lesão corporal grave, o que é um absurdo.

Nesse ponto, em relação a essa tentativa de homicídio, a gente pugna que precisa ser corrigido este erro gritante para absolver o apelante em relação a tentativa de homicídio de sua ex-companheira, em razão da decisão dos jurados que não reconheceu a autoria do dever.

Agora, em relação a outra tentativa de homicídio, pugnamos, conforme adiantou a doutora relatora pela anulação do júri, mas em relação a ex-companheira, a gente pugna desde esse momento pela absolvição em relação ao devido que não foi reconhecido a autoria delito conforme o quesito pelos tais jurados.

É nesse sentido que a gente manifesta e espera o provimento de vossa excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Com a palavra a eminente Relatora.

*

R
ETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Os autos irão ao gabinete de vossa excelência.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 26/06/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminente Presidente, pedi retorno dos autos, em razão da sustentação oral do causídico, notadamente quanto a pretensão absolutória relativa à vítima Stefany Ribeiro de Paula.

Em apertada síntese, não vejo razão para alterar a conclusão do meu voto.

Trata-se de recurso de

Apelação Criminal interposto por
RODOLFO ALVES MARTINS

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mantenópolis/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, e, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, IV, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal, com incidência da Lei n° 8.072/90, à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A defesa pugna, em razões recursais, pelo conhecimento do recurso “para que seja absolvido em relação ao delito imputado em desfavor de Stefany Ribeiro de Paula e haja a anulação da sentença condenatória no tocante ao crime, em tese, perpetrado em desfavor de Ademir Alves de Oliveira, dando provimento à presente Apelação, de acordo com as teses defensivas (...) invocadas.”

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça pugna pelo parcial provimento do recurso, “a fim de que seja anulada a sentença impugnada e o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, submetendo-se o apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.”

Pois bem.

Registro, inicialmente, que, o recurso de Apelação sob análise funda-se, segundo a defesa, na hipótese do artigo 593, inc. III, alíneas “a”, “c” e “d” do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o Enunciado de Súmula n. 713 do STF preconiza que
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Fixadas essas premissas, a título de contextualização, consta da peça acusatória que, “no dia 21/08/2014, por volta das 22h35min, no Córrego Brejaúba, propriedade do Sr. ́Dezim ́, em Mantenópolis - ES, o denunciado com a intenção de obter o resultado morte, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa, tentou matar sua ex-companheira Stefany Ribeiro de Paula e seu cunhado Ademir Alves de Oliveira, não se consumando o delito em virtude de circunstâncias alheias a sua vontade.”

Diante disso, o recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime sediado no artigo 121, §2o, IV (mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas) tanto em relação à vítima STEFANY RIBEIRO DE PAULA, quanto à vítima ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA (duas vezes), na forma do artigo 14, II e 69, todos do Código Penal, com incidência da Lei 11.340/06.

O magistrado de origem, “em vista da soberania da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, DECLARO[U] PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal exarada na denúncia e, por conseguinte, [CONDENOU] o acusado, RODOLFO ALVES MARTINS, nas penas do crime previsto no artigo 121, § 2°, inciso IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, com incidência da Lei n° 8.072/90, em relação ao ofendido Ademir Alves de Oliveira. Outrossim, diante da votação, em vista da soberania da decisão proferida pelo Conselho de Sentença DECLARO[U] DESCLASSIFICADO o fato imputado ao acusado em relação à ofendida Stefany Ribeiro De Paula para o delito previsto no artigo 129, § 1°, inciso II, do Código Penal Brasileiro, passando a apreciar o mérito da imputação.”

Rememorados os fatos, passo a análise das teses ventiladas no recurso.

E, de pronto, tenho que assiste razão à defesa, ainda que parcialmente.

Consta da Ata de Julgamento da Sessão Plenária que a tese da defesa, em relação a vítima Stefany Ribeiro de Paula, foi da absolvição do recorrente por ausência de autoria. Por sua vez, em relação a vítima Ademir Alves de Oliveira, a defesa sustentou tese desclassificatória, de tentativa de homicídio para lesão corporal.

Importante consignar que o parágrafo único do artigo 482 do Código de Processo Penal preconiza que “os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e
distintas
, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão
. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes.”

No caso dos autos, no momento em que os jurados foram submetidos à votação da autoria delitiva, depararam-se, com um
único quesito, relativamente a ambos os crimes
, o que certamente confrontou o dispositivo supracitado.

Veja-se:

DA AUTORIA (
Homicídio tentado
/
lesão corporal
)

2o O réu RODOLFO ALVES MARTINS concorreu para o crime, desferindo socos e tentando esganar a vítima
Stefany Ribeiro de Paula
?

Resposta: ( ) Sim ( x ) Não.

DA AUTORIA (
Homicídio tentado/lesão corporal
)

2o O réu RODOLFO ALVES MARTINS concorreu para o crime, desferindo golpes de faca na vítima
Ademir Alves de Oliveira
?

Resposta: ( x ) Sim ( ) Não.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente “no sentido de que a resposta afirmativa dos jurados quanto à existência do crime de homicídio, na forma tentada, torna dispensável a indagação em
quesito específico
a respeito da tese de desclassificação,
haja vista a incompatibilidade entre os quesitos.
” (AgRg no HC n. 856.483/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023), o que revela, no caso dos autos, a indispensabilidade de uma quesitação distinta, caso a tese seja suscitada, não observada pelo magistrado de origem.

Tanto é que o § 4
o
do artigo 483 estabelece que “sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular,
será formulado quesito a respeito
, para ser respondido após o 2
o
(segundo) ou 3
o
(terceiro) quesito, conforme o caso.”

Ademais, relativamente à vítima Stefany Ribeiro de Paula, foi quesitada indevidamente a tese não suscitada pela defesa de lesão corporal. Além disso,
os jurados responderam

NÃO para o quesito DA AUTORIA (Homicídio tentado/lesão corporal)
, o que elidiria a desclassificação operada pelo magistrado de origem.

Diante dos equívocos na formulação dos quesitos, é imperiosa a anulação da sentença e do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, submetendo-se o recorrente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri relativamente a ambas as vítimas.

Diferentemente do que pontuado pela defesa, não se trata, portanto, de absolvição do recorrente quanto à vítima Stefany Ribeiro de Paula, diante do equívoco da formulação do quesito relacionado a autoria delitiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, determinando a submissão do recorrente a novo júri.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (REVISOR):-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminente Presidente, pedi retorno dos autos, em razão da sustentação oral do causídico, notadamente quanto a pretensão absolutória relativa à vítima Stefany Ribeiro de Paula.

Em apertada síntese, não vejo razão para alterar a conclusão do meu voto.

Trata-se de recurso de

Apelação Criminal interposto por
RODOLFO ALVES MARTINS

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mantenópolis/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, e, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, IV, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal, com incidência da Lei n° 8.072/90, à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A defesa pugna, em razões recursais, pelo conhecimento do recurso “para que seja absolvido em relação ao delito imputado em desfavor de Stefany Ribeiro de Paula e haja a anulação da sentença condenatória no tocante ao crime, em tese, perpetrado em desfavor de Ademir Alves de Oliveira, dando provimento à presente Apelação, de acordo com as teses defensivas (...) invocadas.”

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça pugna pelo parcial provimento do recurso, “a fim de que seja anulada a sentença impugnada e o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, submetendo-se o apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.”

Pois bem.

Registro, inicialmente, que, o recurso de Apelação sob análise funda-se, segundo a defesa, na hipótese do artigo 593, inc. III, alíneas “a”, “c” e “d” do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o Enunciado de Súmula n. 713 do STF preconiza que
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Fixadas essas premissas, a título de contextualização, consta da peça acusatória que, “no dia 21/08/2014, por volta das 22h35min, no Córrego Brejaúba, propriedade do Sr. ́Dezim ́, em Mantenópolis - ES, o denunciado com a intenção de obter o resultado morte, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa, tentou matar sua ex-companheira Stefany Ribeiro de Paula e seu cunhado Ademir Alves de Oliveira, não se consumando o delito em virtude de circunstâncias alheias a sua vontade.”

Diante disso, o recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime sediado no artigo 121, §2
o
, IV (mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas) tanto em relação à vítima STEFANY RIBEIRO DE PAULA, quanto à vítima ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA (duas vezes), na forma do artigo 14, II e 69, todos do Código Penal, com incidência da Lei 11.340/06.

O magistrado de origem, “em vista da soberania da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, DECLARO[U] PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal exarada na denúncia e, por conseguinte, [CONDENOU] o acusado, RODOLFO ALVES MARTINS, nas penas do crime previsto no artigo 121, § 2°, inciso IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, com incidência da Lei n° 8.072/90, em relação ao ofendido Ademir Alves de Oliveira. Outrossim, diante da votação, em vista da soberania da decisão proferida pelo Conselho de Sentença DECLARO[U] DESCLASSIFICADO o fato imputado ao acusado em relação à ofendida Stefany Ribeiro De Paula para o delito previsto no artigo 129, § 1°, inciso II, do Código Penal Brasileiro, passando a apreciar o mérito da imputação.”

Rememorados os fatos, passo a análise das teses ventiladas no recurso.

E, de pronto, tenho que assiste razão à defesa, ainda que parcialmente.

Consta da Ata de Julgamento da Sessão Plenária que a tese da defesa, em relação a vítima Stefany Ribeiro de Paula, foi da absolvição do recorrente por ausência de autoria. Por sua vez, em relação a vítima Ademir Alves de Oliveira, a defesa sustentou tese desclassificatória, de tentativa de homicídio para lesão corporal.

Importante consignar que o parágrafo único do artigo 482 do Código de Processo Penal preconiza que “os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e
distintas
, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão
. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes.”

No caso dos autos, no momento em que os jurados foram submetidos à votação da autoria delitiva, depararam-se, com um
único quesito, relativamente a ambos os crimes
, o que certamente confrontou o dispositivo supracitado.

Veja-se:

DA AUTORIA (
Homicídio tentado
/
lesão corporal
)

2
o
O réu RODOLFO ALVES MARTINS concorreu para o crime, desferindo socos e tentando esganar a vítima
Stefany Ribeiro de Paula
?

Resposta: ( ) Sim ( x ) Não.

DA AUTORIA (
Homicídio tentado/lesão corporal
)

2
o
O réu RODOLFO ALVES MARTINS concorreu para o crime, desferindo golpes de faca na vítima
Ademir Alves de Oliveira
?

Resposta: ( x ) Sim ( ) Não.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente “no sentido de que a resposta afirmativa dos jurados quanto à existência do crime de homicídio, na forma tentada, torna dispensável a indagação em
quesito específico
a respeito da tese de desclassificação,
haja vista a incompatibilidade entre os quesitos.
” (AgRg no HC n. 856.483/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023), o que revela, no caso dos autos, a indispensabilidade de uma quesitação distinta, caso a tese seja suscitada, não observada pelo magistrado de origem.

Tanto é que o § 4
o
do artigo 483 estabelece que “sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular,
será formulado quesito a respeito
, para ser respondido após o 2
o
(segundo) ou 3
o
(terceiro) quesito, conforme o caso.”

Ademais, relativamente à vítima Stefany Ribeiro de Paula, foi quesitada indevidamente a tese não suscitada pela defesa de lesão corporal. Além disso,
os jurados responder
am
NÃO para o quesito DA AUTORIA (Homicídio tentado/lesão corporal)
, o que elidiria a desclassificação operada pelo magistrado de origem.

Diante dos equívocos na formulação dos quesitos, é imperiosa a anulação da sentença e do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, submetendo-se o recorrente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri relativamente a ambas as vítimas.

Diferentemente do que pontuado pela defesa, não se trata, portanto, de absolvição do recorrente quanto à vítima Stefany Ribeiro de Paula, diante do equívoco da formulação do quesito relacionado a autoria delitiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, determinando a submissão do recorrente a novo júri.

É como voto.